Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ COM FIM DE VINGANÇA E HUMILHAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição praticada contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e de divulgação de cena de nudez com o fim de vingança e humilhação (art. 147-A, § 1o, II, e art. 218-C, § 1o, ambos do Código Penal, sendo este último por duas vezes).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Preliminares: (i) alegada omissão quanto à valoração da prova produzida; (ii) pedido de absolvição em relação a um dos crimes de divulgação de cena de nudez. Mérito: (iii) revisão da dosimetria para análise de eventual bis in idem e da valoração da confissão espontânea; (iv) pedido de redução da indenização por danos morais; e (v) substituição das penas restritivas de direitos fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a própria vítima tenha encaminhado a fotografia íntima a terceira pessoa, em momento diverso, tal circunstância não afasta a configuração do delito. Restou demonstrado que o réu divulgou, sem autorização, a imagem que recebera em ambiente reservado. A simples divulgação indevida é suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 218-C do Código Penal.
4. Os relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, demonstraram a prática do crime de perseguição em razão da condição do sexo feminino, bem como a prática de dois crimes de divulgação de cena de nudez perpetrados com o fim de vingança e humilhação, após a vítima não corresponder ao interesse afetivo do acusado.
5. Ao contrário do sustentado pela Defesa, não houve bis in idem na dosimetria do crime de perseguição, pois a motivação de gênero foi utilizada exclusivamente como causa de aumento na terceira fase, nos termos do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal
6. Minoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância às circunstâncias do caso concreto e à condição econômica do réu, comprovada por documentos, reformando-se a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.